Tribunal: TJPA
Processo: 0038421-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038421-14.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DO NASCIMENTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais ajuizada por ROSÂNGELA DO NASCIMENTO, ao fundamento de que a operadora de saúde não teria demonstrado a regularidade da contratação do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, especialmente quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de adesão ao plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O devido processo legal e a ampla defesa impõem que o juiz assegure às partes a oportunidade de produzir provas essenciais para a solução do litígio, nos termos dos arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

4.

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando não houver necessidade de produção de provas adicionais ou quando o réu for revel sem contestar os fatos narrados, conforme o art. 355 do CPC.

5.

No caso concreto, a necessidade de instrução probatória era evidente, pois a controvérsia central girava em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela operadora de saúde, o que exigia a realização de perícia grafotécnica.

6.

A antecipação indevida do julgamento configura cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e seja devidamente instruído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é indevido quando há necessidade de instrução probatória para esclarecer questão essencial ao deslinde do feito.

2.

A não observância do contraditório e da ampla defesa, com supressão de fase processual indispensável, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 00163342420128080024, Rel. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível; TJ-PR, Apelação Cível nº 00147885720238160045, Rel. Fabio Marcondes Leite, 20ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0038421-14.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PB 128.341

APELADO:
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - OAB PA 5888-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais
proposta por
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO
em detrimento de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
objetivando haver por declarado inexistente o contrato de saúde suplementar cobrado, sem perder de vista a condenação em danos morais.

Sentença:
de procedência do pedido em julgamento antecipado da lide,
ao argumento de que a prova juntada pela Operadora de Saúde (suposto contrato assinado pela autora) não seria capaz de contraditar a fala de negativa da contratação, apresentada pela Requerente.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo

por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
alegando a regular contratação e inexistência de ato ilícito que comporte indenização.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 20440143.

Autos conclusos ao gabinete:
01 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0038421-14.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PB 128.341

APELADO:
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - OAB PA 5888-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade
de ofício
.
Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os atores, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida está localizado na antecipação do provimento final (ou até mesmo no julgamento do feito como se encontrava à época), quando não percebidas as hipóteses para tanto.

Isso porque, a regra, é o julgamento completo, com todas fases: postulatória, saneamento, instrução e julgamento. A antecipação ou supressão, por minorar a eficácia do princípio do contraditório e ampla defesa deve ser feita com parcimônia e apenas em casos pontuais. Daí o predicado normativo do art. 355 do CPC,
in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Não havia como julgar o feito da forma como se encontrava. Diz-se dessa forma, pois uma vez anunciado pela Autora que não contratou o plano de saúde e, por seu modo, anunciado a contratação pelo Plano de Saúde (
inclusive juntando cópia do contrato com assinatura aposta
), fazia-se premente a análise da qualidade da assinatura apresentada pela Ré (se verdadeira ou não) o que refletiria de sobremaneira no deslinde do feito.

Aliás, é de se rememorar, que a inversão do ônus da prova imposta no caso em comento diante da relação consumerista havida, foi desincumbida por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
ao juntar sua prova da contratação. Agora, se a assinatura ali era verdadeira ou não, caberia à Apelada
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO
, levantar, o que não o fez também.

Dessa forma, a discussão no juízo
a quo
sem sombra pálida de dúvida, demanda por melhor instrução, o que, por sua vez, obsta a antecipação do julgamento. Neste sentido é, inclusive, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Pugnou o apelante pela nulidade da sentença, ante a supressão de seu direito de defesa, posto não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal pleiteada. 2. É direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a garantia da ampla defesa aos litigantes, com os meios e recursos a ela inerentes, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 369, assegura à parte o emprego de todos os meios legais para comprovação dos fatos em que se funda o pedido. 3. A matéria controversa dos autos não é unicamente de direito, pois há questões de fato relativas ao direito alegado pelo autor, que precisam ser aferidas, o que demonstra, inclusive, a incompatibilidade da conduta com a regra processual prevista no art. 355, do Código de Processo Civil. 4. Em sendo necessário descortinar a matéria fática controversa, a instrução probatória se mostra necessária à correta solução do litígio, não podendo o Magistrado julgar antecipadamente procedente o pedido autoral, sem que tenha realizado a devida instrução, principalmente quando requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00163342420128080024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

E ademais:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. RITJPR, ART. 110, INC. VII, A. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA. REVELIA QUE NÃO IMPEDE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PRECOCE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A revelia da parte ré não acarreta a procedência automática dos pedidos da parte autora. 2. A presunção de veracidade das alegações da parte autora é relativa, permitindo a determinação da instrução probatória para averiguar e comprovar questões de fato não demonstradas documentalmente. 3. O julgamento antecipado da lide é prematuro quando há necessidade de dilação probatória para comprovar as alegações do autor e evitar o enriquecimento sem causa. 4. Sentença cassada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00147885720238160045 Arapongas, Relator: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 08/11/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço dos recursos e sou no sentido de
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
Demais irresignações prejudicadas pelo presente julgamento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025